Tribunal: STF
Processo: RE 91830
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1980-02-01
Data de publicação: 1980-02-01

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA DECISÃO TRABALHISTA. - NÃO OBSTANTE O
ARTIGO 143 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NA REDAÇÃO QUE LHE FOI DADA PELA
EMENDA N 7/77, NÃO ALUDA - COMO O FAZ O 119, III - A "CAUSAS
DECIDIDAS EM ÚNICA OU ÚLTIMA INSTÂNCIA", MAS SE LIMITE A DECLARAR
QUE "DAS DECISÕES DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO SOMENTE CABERA
RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL QUANDO CONTRARIAREM ESTA
CONSTITUIÇÃO", O CITADO REQUISITO INTRINSECO DE ADMISSIBILIDADE DO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO E DA PROPRIA INDOLE DESSE INSTRUMENTO
PROCESSUAL. NÃO E CABIVEL, PORTANTO, RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA
DECISÃO DO TST PROLATADA EM REVISTA, POIS CONTRA ELA PODERIAM SER
OPOSTOS EMBARGOS (QUE, NO CASO, O FORAM), NÃO ESTANDO, PORTANTO,
NAQUELA OPORTUNIDADE, EXAURIDA A VIA DE RECURSOS NA INSTÂNCIA
TRABALHISTA.
PRECEDENTE DO S.T.F.: RE 91.517, DE 20.9.79. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
NÃO CONHECIDO.